Tribunal: CARF
Processo: 12448.922320/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922320/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.127 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FERNANDO PEREIRA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: 1. Indique o
valor do crédito tributário que foi objeto do Parcelamento 13706006996/2008-27; 2. Relacione
todos os recolhimentos registrados no âmbito do Parcelamento 13706006996/2008-27; 3.
Indique qual era o valor do saldo do crédito tributário objeto do Parcelamento
13706006996/2008-27, na data de quitação integral, em 02/09/2008, tal como registrado no
sistema que permitiu a expedição do respectivo DARF para quitação integral em pagamento
único; 4. Esclareça qual deveria ser o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, segundo as regras aplicáveis de correção monetária e de
juros, com a apresentação de memória de cálculo, na data em que houve a quitação em parcela
integral, 02/09/2008.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O Contribuinte acima identificado transmitiu o pedido de restituição eletrônico PER no
36236.04429.180611.2.2.04-2648 (fls. 9 a 11) do pagamento indevido em 11.03.09 de
cota de parcelamento de débito junto à RFB (DARF de fl. 7) no valor de R$ 486,26 (fl.
10).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922320/2011-11
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922320/2011-11

Após a análise automática do PER, o sistema SCC da RFB emitiu em 02/08/2011, o
Despacho Decisório eletrônico de no 948110852 que INDEFERIU o pedido de
restituição do Interessado.
A fundamentação e o devido enquadramento legal constam no Despacho Decisório
Eletrônico de fl. 06.
Inconformado, o contribuinte após ciência em 16.08.2011 (fl. 13) apresentou em
14.09.2011 (fl. 03) a manifestação de inconformidade de fls. 3 e 4, requerendo a
restituição integral do pagamento alegando que quitou o parcelamento de uma só vez
em 29.04.2009 (fl. 8).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO DE COTA DE PARCELAMENTO.
Uma vez comprovado que o pagamento requerido encontra-se vinculado à consolidação
de dívida de parcelamento do contribuinte é de se manter o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido eletrônico de restituição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve pagamento a maior do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo necessário converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora possa agregar um dado técnico
ausente da fundamentação.
Em síntese, trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão com o qual o
órgão julgador de origem rejeitou manifestação de inconformidade, destinada a assegurar a
restituição de indébito tributário.
Segundo narra o recorrente, houve o pagamento em duplicidade do crédito
tributário, na medida em que houve a sobreposição de valores recolhidos num primeiro
momento, no curso de programa de parcelamento eventualmente rejeitado, a valor recolhido
posteriormente de uma só vez, a corresponder à integralidade da dívida.
O recorrente entende que a somatória desses valores (parcelas adimplidas à
parcela única) supera o valor do crédito tributário.
Para negar a manifestação de inconformidade, o órgão julgador de origem
ponderou que as parcelas adimplidas no curso do programa de parcelamento foram imputadas ao
pagamento do crédito tributário, para amortizá-lo, e que a aparente diferença observada pelo
recorrente decorre da acumulação de correção monetária e de juros.
Em contraposição, o recorrente apresenta cálculos próprios, para demonstrar o
excesso de exação.
Diante desse quadro, falta aos autos uma exposição analítica da composição do
valor do crédito tributário por ocasião do pagamento da parcela tida por integral pelo recorrente,
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922320/2011-11

para embasar a conclusão a que chegou o órgão julgador de origem, no sentido de que a correção
monetária e os juros seriam responsáveis pela absorção de todos os recolhimentos realizados.
Assim, minha proposta devolve os autos à unidade preparadora, para que:
1. Indique o valor do crédito tributário que foi objeto do Parcelamento
13706006996/2008-27;
2. Relacione todos os recolhimentos registrados no âmbito do Parcelamento
13706006996/2008-27;
3. Indique qual era o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, na data de quitação integral, em
02/09/2008, tal como registrado no sistema que permitiu a expedição do
respectivo DARF para quitação integral em pagamento único;
4. Esclareça qual deveria ser o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, segundo as regras aplicáveis de
correção monetária e de juros, com a apresentação de memória de cálculo,
na data em que houve a quitação em parcela integral, 02/09/2008.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 46
DF CARF MF
Original